Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-12.2023.8.11.0087
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001204-12.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARNEIRO SOBRAL - CPF: 292.075.842-04 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE NEGOU PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001204-12.2023.8.11.0087.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:

SEBASTIAO CARNEIRO SOBRAL.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RECURSO DA RECLAMANTE DESERTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL –

FATURAS E TELAS SISTEMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214645950, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da data da inscrição indevida (28/09/2019).

Ainda,
declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 214,33 (duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos)
, referente ao suposto contrato no 0352160579.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a majoração dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Relativização da revelia;

2)

Da exigibilidade do débito - regularidade da contratação;

3)

Inocorrência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Juros de mora – Arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o reclamante alega
revelia caracterizada,
juntada intempestiva de documentos nos autos,
ausência de documento idôneo que justifique suas alegações, bem como não demonstrou a relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo reclamante não deve ser conhecido, eis que o pedido de justiça gratuita foi rejeitado e o recurso foi declarado
deserto
pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. 214645978.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela reclamada.

Constata-se que a demandada não compareceu à audiência de conciliação realizada nos autos (id.

214645947), apesar de devidamente intimada (id. 214645946),
implicando em sua revelia
.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado;

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$

214,33 (duzentos e quatorze reais e trinta e três centavos)
, conforme documento anexado no id. 214645943, que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

Apesar d
a demandada, na fase recursal (ids. 214645956/ 214645962)
,
anexar faturas, relatório de chamadas, históricos de pagamentos e telas sistêmicas,
trata-se de provas unilaterais, que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome do demandante no órgão de proteção ao crédito,
visto que a reclamada deixou de juntar o suposto contrato firmado as partes,
dando ensejo à ocorrência de dano moral
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
outra anotação existente
em nome da parte autora é
posterior

à inscrição discutida nos autos
(
28/09/2019 – id. 214645943
),

conforme se vê da consulta e do histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: SEBASTIAO CARNEIRO SOBRAL

DATA NASCIMENTO: 23/06/1967

CPF: 292.075.842-04

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LOJA 5

5

ENT.ORIGEM: CDL - IMPERATRIZ / MA

DATA VENCIMENTO: 19/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8044

VALOR: 245,00

DATA INCLUSAO: 20/01/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - IMPERATRIZ / MA

ENDEREÇO: R BOM FUTURO, 455, PALÁCIO DO C

COMÉRCIO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IMPERATRIZ / MA

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.631.418.303-3

12/06/2024 10:54:34-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 12 de Junho de 2024

Carta No
HA0624021138

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
29207584204

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 29207584204:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0352160579

26/04/2019

12/09/2019

28/09/2019

05/12/2023

214,33

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 12/06/2024 as 10:54:37

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a negativação posterior deve influenciar no
quantum
indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome do autor
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso da
reclamada
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a demandada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024